Tribunal: STF
Processo: ARE 1256610
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 26):
    APELAÇÃO CRIMINAL. Estelionato. Sentença condenatória. Apela a defesa, pretendendo, em preliminar, o reconhecimento de nulidade em razão: (i) da inépcia da denúncia, por ter o Ministério Público servido de instrumento de cobrança de dívidas de empresários do ramo hoteleiro; da imoderada busca e apreensão realizada em sua residência; de não constituir o fato narrado crime; de não ter sido indicado como vítima o proprietário do hotel; (ii) da incompetência do juízo “a quo”; (iii) da ofensa ao princípio da verdade real, ante o indeferimento de diligências da defesa. No mérito, pugna pela a absolvição e, subsidiariamente, pleiteia a fixação da penabase no mínimo legal, afastando seus maus antecedentes, e a imposição do regime inicial aberto, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, que não sejam expedidos ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil. Preliminares rejeitadas. Denúncia apta. Preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Juízo a quo competente. Inocorrência de ofensa ao princípio da verdade real. Diligência requerida pela defesa foi deferida. No mérito, incabível a absolvição. Delito configurado. “Emendatio libelli” operada para a adequada tipificação do delito. Subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 171, caput, do CP. Dosimetria comporta reparo. Afastamento dos maus antecedentes datados de 1996 e 1999, sob pena de tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes. Retorno da base ao mínimo legal. Fixação de regime inicial aberto. Possibilidade. Substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Dá-se parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos do v. acórdão.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, LV e LXIII; e 93, IX, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente (eDOC 10, pp. 19-51).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o por conter alegações de ofensa reflexa ao texto constitucional, bem como nas Súmulas 279, 282 e 284 do STF (eDOC 13, pp. 5-7).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    Ademais, consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    Verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo também fundou-se na constatação do óbice da Súmula 279 do STF. Entretanto, o agravante deixou de impugnar esse fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente